Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704190-42.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE MARCO RORIZ DECISÃO Chamo o feito à ordem. Atentando-se aos embargos de declaração opostos pela parte ré e o óbito da parte autora (ID 47535054), com pedido de extinção do feito por perda do objeto, manifeste-se a parte embargante (DISTRITO FEDERAL) quanto ao seu interesse recursal e ao pedido de extinção. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator